Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. SÚMULA 548 STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida do nome da demandante em cadastro de proteção ao crédito, assim como do quantum devido a título de indenização pelos danos morais eventualmente experimentados.
2. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, prevalece o entendimento jurisprudencial de que o dano é presumido (in re ipsa). Aliás, a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado prejuízo, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido.
3. Nos termos do enunciado no 548 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é atribuição do credor promover a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo singular revela-se razoável para compensar os danos morais experimentados pela consumidora.
6. Recurso conhecido e desprovido.